Tribunal: TJMT
Processo: 1009143-08.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009143-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ENDIVIDAMENTO QUE NÃO GERAM PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS COMO MEDIDA MITIGADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e tutela de urgência, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, facultado o parcelamento em seis parcelas mensais e sucessivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante demonstram, de modo suficiente, a incapacidade concreta de arcar com as custas processuais, a justificar a concessão da gratuidade da justiça, ou se deve ser mantida a decisão que reputou insuficiente a prova da hipossuficiência e autorizou o parcelamento das despesas.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, embora destinada a assegurar o acesso à jurisdição, não decorre automaticamente de alegações genéricas de dificuldade financeira, exigindo comprovação idônea da insuficiência de recursos, nos termos da garantia prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e da disciplina dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. O juízo de origem observou o procedimento do art. 99, § 2º, do CPC, pois intimou previamente a parte para comprovar a alegada hipossuficiência e, somente após examinar o acervo documental apresentado, concluiu pela insuficiência probatória. Não houve indeferimento arbitrário nem cerceamento.

5. A recuperação judicial, o passivo expressivo, o patrimônio líquido negativo, a multiplicidade de demandas e o endividamento elevado são elementos juridicamente relevantes, mas não geram, por si sós, presunção absoluta de incapacidade financeira para custear o processo.

6. A documentação apresentada descreve cenário de crise econômica, mas não demonstra, de forma inequívoca, a inviabilidade atual e efetiva de pagamento das despesas processuais, sobretudo diante da possibilidade de recolhimento parcelado autorizada na origem. A presunção relativa da declaração de insuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos recomendam maior rigor na aferição do requisito legal.

7. O parcelamento das custas em seis parcelas mensais revela providência intermediária, proporcional e compatível com o art. 98, § 6º, do CPC, pois preserva o acesso à jurisdição sem banalizar a concessão da gratuidade integral. A medida mitiga o ônus financeiro imediato e afasta a alegação de inviabilização do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da insuficiência de recursos, não bastando, por si só, a alegação de recuperação judicial, endividamento elevado ou crise econômico-financeira. 2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório não evidenciar incapacidade concreta para o custeio do processo. 3. É admissível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, como medida mitigadora apta a compatibilizar o acesso à justiça com a ausência de prova bastante para a concessão da gratuidade integral.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Tutela de Urgência n. 1040787-74.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinou a emenda da petição inicial para recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito, facultando, ainda, o parcelamento das custas em seis parcelas iguais e mensais.

Irresignado, o recorrente, sustenta, em síntese, que a documentação já juntada aos autos originários seria suficiente para demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Afirma que atravessa severa e prolongada crise financeira, circunstância que culminou na necessidade de ajuizamento de pedido de recuperação judicial, e que, em decorrência dessa conjuntura, houve expressivo aumento do volume de demandas judiciais movidas em seu desfavor, abrangendo, sobretudo, ações de execução de título extrajudicial, medidas de busca e apreensão, habilitações de crédito e impugnações no âmbito do processo recuperacional.

Sustenta, ainda, que, embora faça parte de grupo econômico e detenha bens contabilizados no ativo, o volume de obrigações e créditos contratados superaria substancialmente sua capacidade de liquidez, registrando o balanço a existência de empréstimos e dívidas com fornecedores superiores a R$ 253 milhões, o que revelaria situação de desequilíbrio financeiro e endividamento crítico.

Para reforçar sua pretensão, argumenta que a simples declaração de hipossuficiência bastaria para comprovar a impossibilidade financeira, asseverando que, se tiver de arcar com as custas processuais, haverá prejuízo ao seu sustento e ao soerguimento empresarial da empresa em recuperação judicial. Sustenta que atendeu às exigências necessárias à demonstração da debilidade financeira, reputando injustificada a negativa do benefício.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida e concedida a assistência judiciária gratuita.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Sustenta o recorrido o acerto da decisão agravada, defendendo que a concessão da gratuidade da justiça reclama demonstração cabal do estado de hipossuficiência. Afirma que, embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos a indicar a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. Invoca, nesse contexto, o art. 99, § 2º, do CPC, para sustentar que o magistrado agiu corretamente ao determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos e, posteriormente, ao indeferir o pedido diante da insuficiência dos documentos apresentados.

Aduz, ainda, que os documentos colacionados pelo agravante, tais como declarações de imposto de renda, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados, relação de credores, escrituração fiscal digital, declaração de débitos e créditos tributários federais e outros elementos de cunho contábil e fiscal, não seriam suficientes para comprovar eventual hipossuficiência ou incapacidade real de suportar os encargos processuais, evidenciando, quando muito, a existência de movimentação econômico-financeira regular.

Sustenta que a mera existência de dívidas, bem como a alegação de dificuldades financeiras ou o fato de o agravante encontrar-se em recuperação judicial, não bastam, por si sós, para autorizar o deferimento da gratuidade, sob pena de banalização do benefício. Requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção incólume da decisão agravada.

Não houve manifestação do Ministério Público no segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Tutela de Urgência n. 1040787-74.2025.8.11.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando-se à parte autora o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, facultado, todavia, o seu parcelamento em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir se a documentação apresentada pelo agravante se mostra juridicamente suficiente para comprovar, em grau bastante, a alegada incapacidade financeira para suportar os encargos do processo, de modo a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, ou se, ao revés, deve ser preservada a decisão agravada, que reputou insuficiente a prova produzida e, em solução intermediária, autorizou o parcelamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em apertada síntese, que atravessa severa crise econômico-financeira, situação que teria culminado no ajuizamento de pedido de recuperação judicial; aduz, ainda, a existência de passivo expressivo, multiplicidade de demandas judiciais, prejuízo acumulado, patrimônio líquido negativo, ausência de receitas operacionais em determinado período e endividamento elevado, elementos que, segundo sua narrativa, revelariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência e do soerguimento empresarial. Com base em tais premissas, pugna pela reforma da decisão para que lhe seja deferida a assistência judiciária gratuita.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

A concessão da gratuidade da justiça, embora constitua instrumento vocacionado à concretização do acesso à ordem jurídica justa, não se reveste de automaticidade nem se satisfaz, em toda e qualquer hipótese, com alegações genéricas de dificuldade econômica.

O sistema processual civil vigente, em harmonia com a garantia inscrita no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, exige a comprovação da insuficiência de recursos, notadamente quando os elementos dos autos suscitam dúvida razoável acerca da real incapacidade financeira da parte.

Com efeito, o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver nos autos elementos evidenciadores da ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que oportunize previamente à parte a demonstração do preenchimento de tais requisitos.

Foi precisamente o que ocorreu na espécie. A decisão agravada, longe de importar negativa apriorística ou irrefletida do benefício, foi precedida da intimação do requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, sobrevindo, somente após o exame do acervo documental por ele apresentado, a conclusão judicial no sentido da insuficiência probatória.

Esse dado, por si só, já desnatura qualquer alegação de cerceamento ou de indeferimento arbitrário.

O juízo de origem observou, com rigor técnico, a metodologia procedimental imposta pelo legislador: identificou a necessidade de melhor esclarecimento da situação econômica, oportunizou a complementação probatória e, apenas então, decidiu. Há, pois, manifesta regularidade formal e substancial no iter decisório adotado na instância primeva.

É certo que o agravante instrui sua pretensão com narrativa de acentuada crise financeira, mencionando a submissão a regime de recuperação judicial, o acúmulo de passivos, a existência de demandas múltiplas e a deterioração de indicadores contábeis. Não se ignora a relevância desses dados. Ao contrário: são elementos que, em tese, podem representar importante indício de fragilidade econômico-patrimonial.

Todavia, o ponto decisivo não reside em saber se a parte enfrenta dificuldades financeiras em sentido amplo; a questão jurídica verdadeiramente posta consiste em verificar se tais circunstâncias demonstram, com suficiência bastante, a incapacidade concreta, atual e efetiva de custear o processo.

E é justamente nesse ponto que a tese recursal não se mostra bastante para infirmar a conclusão do juízo de origem.

A recuperação judicial, por mais expressiva que seja no plano econômico e empresarial, não gera, por si só, presunção absoluta de hipossuficiência processual. Trata-se de instituto voltado à superação da crise econômico-financeira do devedor, com vistas à preservação da atividade produtiva, da função social da empresa e do interesse dos credores, mas a sua instauração não conduz, automaticamente, à conclusão de que a parte se encontre impossibilitada de suportar toda e qualquer despesa processual.

O mesmo se diga quanto ao endividamento elevado: passivo expressivo, patrimônio líquido negativo, multiplicidade de cobranças e litigiosidade acentuada são circunstâncias juridicamente relevantes, porém não equivalem, sem mais, à demonstração cabal da impossibilidade de recolhimento das custas.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira do requerente. 2. O endividamento voluntário não autoriza, por si só, a concessão da justiça gratuita."

(TJ/MT. N.U 1037337-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Há, nessa matéria, uma distinção que se impõe com nitidez: dificuldade econômica não se confunde, necessariamente, com incapacidade jurídica e material de suportar os encargos do processo. A primeira pode decorrer de conjunturas empresariais ou patrimoniais adversas, sem que daí resulte inevitavelmente a segunda. Já a concessão da gratuidade exige que se ultrapasse o campo da mera plausibilidade abstrata, ingressando-se no terreno da demonstração concreta de inviabilidade financeira para o custeio da demanda.

Foi justamente essa passagem demonstrativa que o juízo a quo reputou não suficientemente realizada.

Com efeito, a decisão agravada registrou, de forma expressa, que, “em casos como o dos autos, o processo de recuperação judicial não gera presunção de hipossuficiência, devendo ser comprovada nos autos mediante documentação suficiente”, acrescentando que “não se vislumbra nos autos prova da insuficiência de recursos, tampouco qualquer fato superveniente que demonstre mudança na condição financeira do requerente”. Tal fundamentação revela juízo valorativo específico sobre o acervo documental apresentado, não se limitando a fórmulas genéricas ou a negativa abstrata do direito postulado.

Por sua vez, o agravante, embora tenha trazido aos autos referências a balanços, demonstrativos contábeis, relação de credores e ações judiciais em curso, não logrou demonstrar, de modo inequívoco, que tais elementos se traduzem em inaptidão efetiva para arcar, ainda que parceladamente, com as despesas iniciais do processo. O que se extrai da argumentação recursal é a descrição de um cenário de crise e endividamento, mas não a comprovação irrefutável de que o recolhimento das custas, sobretudo na modalidade fracionada autorizada pelo juízo, se tornaria absolutamente inexequível.

Nessa perspectiva, merece relevo um aspecto que, a meu sentir, assume especial densidade jurídica na solução da controvérsia: o magistrado de origem, ao indeferir a gratuidade integral, não obstruiu o acesso à jurisdição, mas, sensível às alegações de dificuldade financeira, facultou expressamente o parcelamento das custas em seis parcelas mensais iguais e sucessivas.

Essa providência, além de encontrar amparo no sistema processual, evidencia solução ponderada, proporcional e consentânea com o dever judicial de equilibrar, de um lado, a efetividade do acesso à justiça e, de outro, a observância dos pressupostos legais do benefício da gratuidade.

Esse elemento enfraquece, de maneira sensível, a tese de que a manutenção da decisão agravada importaria inviabilização do exercício do direito de ação. Ao revés, o parcelamento revela que o juízo de origem buscou calibrar a exigência do recolhimento das custas às circunstâncias concretas alegadas pela parte, afastando a isenção integral por ausência de prova suficiente, mas sem impor ônus imediato e indivisível capaz de converter a prestação jurisdicional em obstáculo intransponível.

Trata-se, pois, de medida intermediária e equilibrada, que prestigia a racionalidade do sistema e impede a banalização da gratuidade, sem sacrificar, de outro lado, o acesso à tutela jurisdicional.

Inclusive, em casos análogos, as Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça têm se posicionado quanto a possibilidade do parcelamento como medida de mitigação, quando não demonstrados os requisitos autorizadores da concessão de justiça gratuita:

Tese de julgamento:

A condição de produtor rural em recuperação judicial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada quando ausente lastro probatório mínimo idôneo.

É admissível o parcelamento das custas processuais como medida de mitigação, quando não demonstrados os requisitos para a gratuidade integral.

(TJ/MT. N.U 1039984-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural exige demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, admitindo-se a relativização da presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

2. Quando não comprovada a hipossuficiência, mas verificada dificuldade financeira momentânea, é admissível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.”

(TJ/MT. N.U 1033450-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

A argumentação recursal, a rigor, não logra desconstituir essa base decisória. O agravante insiste na existência de quadro econômico gravoso, mas não demonstra, com a densidade necessária, que o juízo singular incorreu em erro de apreciação ao reputar insuficiente a prova apresentada. Tampouco evidencia que o parcelamento autorizado se mostre incompatível com sua realidade financeira em termos concretos e imediatos. Em verdade, o que se busca, em sede recursal, é a substituição do juízo de suficiência probatória realizado pelo magistrado de origem por outro mais benevolente à narrativa deduzida pela parte, sem que, para tanto, tenham sido trazidos elementos capazes de infirmar, objetivamente, os fundamentos lançados na decisão agravada.

Também não assiste razão ao recorrente quando pretende extrair da mera declaração de insuficiência econômica eficácia bastante, por si só, para a obtenção do benefício. Ainda que a legislação processual confira presunção relativa à alegação formulada por pessoa natural, tal presunção não é absoluta e cede diante de elementos concretos que autorizem o magistrado a exigir comprovação adicional. Foi exatamente essa a diretriz aplicada no caso, em consonância com a moldura normativa invocada pela própria parte agravada em contrarrazões.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento adotado pelas Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MÚLTIPLA PROPRIEDADE RURAL. PRESUNÇÃO LEGAL ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ivo Leo Neumann contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da gratuidade da justiça em ação anulatória de processo administrativo ambiental ajuizada contra o Estado de Mato Grosso. O agravante alegou ser pequeno produtor rural da agricultura familiar, sem renda estável ou patrimônio relevante.

II. Questão em discussão

2. Saber se os elementos probatórios apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional fundamental de acesso ao Poder Judiciário, prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

4. O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção que pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

5. A consulta ao sistema SIMCAR revelou que o agravante figura como titular de múltiplas propriedades rurais, sendo que este fato constitui prova robusta que elide a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

6. Os elementos apresentados pelo agravante, como conta de energia de valor modesto e fotografia de residência simples, isoladamente, não são aptos a infirmar a presunção de suficiência financeira diante da múltipla propriedade rural comprovada.

7. A ausência de documentação essencial, como a declaração de imposto de renda, fragiliza a pretensão deduzida.

8. O benefício da justiça gratuita não se confunde com a desoneração genérica do dever de custear o acesso à jurisdição, devendo ser reservado àqueles efetivamente desprovidos de meios materiais para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, sendo elidida a presunção legal de veracidade quando comprovada a titularidade de múltiplas propriedades rurais, não sendo suficientes elementos isolados para demonstrar hipossuficiência econômica."

(TJ/MT. N.U 1024223-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

O quadro dos autos, assim, revela situação em que a decisão recorrida se mantém ancorada em três fundamentos convergentes e juridicamente idôneos: (i) observância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC; (ii) conclusão motivada pela insuficiência da prova da hipossuficiência; e (iii) concessão de medida mitigadora, consubstanciada no parcelamento das custas.

Esses vetores, examinados em conjunto, conferem solidez à decisão agravada e recomendam sua preservação.

Não desconheço que a temática da gratuidade da justiça deve ser tratada com sensibilidade institucional e atenção às particularidades do caso concreto. Entretanto, tal sensibilidade não autoriza que se prescinda da demonstração mínima exigida pelo ordenamento jurídico, sobretudo quando a pretensão deduzida importa isenção integral do pagamento de despesas processuais em causa de elevado valor econômico. A prudência judicial, em hipóteses tais, recomenda exegese que concilie a garantia de acesso ao Judiciário com a necessidade de preservação da seriedade do benefício, reservando-o àqueles que efetivamente comprovem a impossibilidade de suportar os ônus do processo.

Em suma, a recuperação judicial e o endividamento, conquanto constituam elementos relevantes para a compreensão do contexto econômico do agravante, não dispensam prova concreta de incapacidade para custear o processo. Ausente essa demonstração em grau suficiente, impõe-se a manutenção do indeferimento da justiça gratuita, sobretudo quando o juízo de origem, em postura equilibrada e proporcional, facultou o parcelamento das custas como forma de viabilizar o prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026